Tribunal: TJDFT
Processo: 0701750-23.2020.8.07.0002
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. AUTORIA NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios contra a sentença que absolveu a ré das imputações de violação aos arts. 157, § 2o, II, do CP, e 244-B do ECA (crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas e de corrupção de menores), com base no art. 386, VII, do CPP.
2. O recurso ministerial busca a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há uma questão em discussão: saber se o acervo probatório dos autos ampara a condenação pretendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inviável a condenação pelos crimes de roubo e de corrupção de menores quando não há como extrair elementos suficientes a embasar a autoria da acusação pelos fatos descritos na denúncia, sendo necessária a absolvição da ré em atenção ao princípio in dubio pro reo.
5. A responsabilização penal exige prova categórica e segura da autoria do delito imputado no caso concreto, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência.
6. Diante da ausência de prova inconteste da autoria, impõe-se a manutenção da sentença absolutória.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.